Tribunal: TJPA
Processo: 0004366-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004366-36.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LAZARO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), aplicando pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 226 dias-multa.

Preliminarmente, a defesa argui nulidade das provas por suposta abordagem policial ilegal e ingresso em domicílio sem mandado judicial, requerendo a absolvição.

No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência de dolo na traficância. Alternativamente, busca a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: (i) se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso na residência do apelante, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) se os depoimentos dos policiais podem ser considerados válidos para a condenação; (iii) se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi precedido de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima e em elementos concretos observados no local, justificando a abordagem e posterior busca. A jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO) admite a entrada forçada em domicílio sem mandado quando há indícios suficientes de flagrante delito.
6. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem são considerados meio de prova legítimo, possuindo presunção de veracidade, salvo demonstração de má-fé ou contradições relevantes, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, e a autoria restou demonstrada pelos depoimentos colhidos, evidenciando a traficância. A alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal não encontra amparo nas provas dos autos.
8. Quanto à dosimetria, o magistrado de origem observou corretamente as circunstâncias judiciais, fixando pena-base superior ao mínimo legal de forma fundamentada, sem excesso ou desproporcionalidade, tornando inviável a pretendida redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que tais razões sejam demonstradas a posteriori."
2. "Os depoimentos de policiais são prova válida para fundamentar a condenação, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 831.609/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO LAZARO RODRIGUES,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Consta da denúncia (Id 17886449), que no dia 27 de maio de 2020, o ora denunciado foi flagrado mantendo sob sua posse dez gramas de cocaína e dois gramas e setecentos e sessenta e quatro miligramas de maconha.

Inicialmente, o
recurso defensivo
pugna preliminarmente pela nulidade das provas ilícitas obtidas por abordagem policial ilegal, realizada por meio de denúncia anônima, sem que os policiais demonstrassem a existência de qualquer elemento que justificasse a revista pessoal do apelante, bem como alega que a invasão de domicílio, é totalmente ilícita, viciando o processo, devendo o apelante ser absolvido, alegando que os policiais adentraram em sua residência, sem o seu consentimento, tornando os depoimentos exclusivos inválidos, sustentando ainda a negativa de autoria.

No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, por ausência de comprovação do dolo em traficar. Alternativamente, requer a redução da pena base alegando que apenas uma circunstância judicial fora valorada desfavoravelmente, motivo pelo qual requer a majoração apenas em 1/6, devendo a reprimenda inicial ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com as devidas reduções da pena nas fases seguintes de sua dosimetria.

Em contrarrazões (Id 24037801)
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
(Id 24049276)
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

Inicialmente, o
recurso defensivo
pugna preliminarmente pela nulidade das provas ilícitas obtidas por abordagem policial ilegal, realizada por meio de denúncia anônima, sem que os policiais demonstrassem a existência de qualquer elemento que justificasse a revista pessoal do apelante, bem como alega que a invasão de domicílio, é totalmente ilícita, viciando o processo, devendo o apelante ser absolvido, alegando que os policiais adentraram em sua residência, sem o seu consentimento, tornando os depoimentos exclusivos inválidos, sustentando ainda a negativa de autoria.

No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, por ausência de comprovação do dolo em traficar. Alternativamente, requer a redução da pena base alegando que apenas uma circunstância judicial fora valorada desfavoravelmente, motivo pelo qual requer a majoração apenas em 1/6, devendo a reprimenda inicial ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com as devidas reduções da pena nas fases seguintes de sua dosimetria.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade suscitada, aduzindo o apelante que os policiais invadiram seu domicílio, violaram o disposto no artigo 5°, XI, da CF, tornando a prova totalmente ilícita, contaminando o processo, pelo que deve ser absolvido, alegando que os policiais adentraram em sua residência, sem o seu consentimento e sem que houvesse a comprovação das fundadas razões para a busca pessoal.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada.

Consta dos autos que policiais militares receberam denúncia anônima de que o Apelante estava comercializando drogas em sua residência e ao chegarem no local informado, visualizaram Antônio Lazaro Rodrigues com as características relatadas e ao procederem denúncia anônima, encontraram em sua posse R$ 200,00 (duzentos reais), posteriormente ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, relatou que era proveniente da venda de drogas, ocasião que se deslocaram à residência do Apelante, que ficava aproximadamente 100 metros do local da abordagem, onde encontraram embalados e prontos para a venda.

Portanto, restou plenamente comprovado pelo conjunto probatório que os policiais militares estavam realizando rondas ostensivas após denúncia anônima, quando se depararam com a movimentação do Apelante motivando a realizar a abordagem pessoal, vindo a encontrar os entorpecentes apreendidos.

Desta forma, deve ser rechaçada a alegação apresentada pela defesa da apelante, pois não comprou a alegada invasão de sua residência e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ressalto que o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, restar satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

Ademais, embora a prova testemunhal derive da ação policial militar, é sabido que o testemunho apresentado por agentes de segurança pública, possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, como bem quer a defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PONTO CONHECIDO DE TRÁFICO. EVASÃO DE CINCO SUSPEITOS OBSERVADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL
. ADOLESCENTE INTERCEPTADO PELA GUARNIÇÃO.
APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA
, ALÉM DE PETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de "operação policial que visava coibir o tráfico de drogas já conhecido naquela localidade (Condomínio Marcolino Felipe)", e foi amparada em fundadas razões, nos termos do que foi decidido no RHC n. 158.580/BA, sendo suficiente para justificar a medida. Os policiais militares, após monitoramento da área e fuga de outras cinco pessoas que estavam com o agravante, encontraram em poder do adolescente 24 porções de crack e duas porções de cocaína, R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie e uma balança de precisão.
2. No caso, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que havia drogas em sua residência, tendo em vista que morava no condomínio do qual tentou empreender fuga ao avistar a polícia, demonstrando "fundadas razões", a autorizar a abordagem policial e o posterior ingresso em domicílio.
3. Ademais, o pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 784.042/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO PELA
NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).
3. No caso, não há flagrante ilegalidade, haja vista a existência de dados válidos aferidos nas circunstâncias fáticas, sobretudo no fato de os militares terem presenciado o manuseio das drogas por intermédio do muro da residência vizinha, o que justifica a justa causa para invasão à casa do paciente.

4. Desse modo, verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, não havendo que se falar em ilegalidade da prova colhida.
"Por outro lado, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental" (AgRg no HC n. 795.103/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando nela há referência à gravidade concreta do crime de tráfico, com base na elevada quantidade de droga apreendida, ou seja, 997,6g de cocaína. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 831.609/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida, visto que restou configurada as fundadas razões:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM

EXAME

1. Agravo interposto por GUILHERME ALEXANDER DUARTE contra decisão que inadmitiu recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa alega violação dos arts. 157, caput, §1º, 240, caput, §2º, e 244, todos do CPP, sustentando a ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia militar, requerendo a anulação da prova obtida e a absolvição do recorrente. II. QUESTÃO EM

DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a busca pessoal realizada pela polícia militar foi legalmente justificada por fundadas razões, aptas a configurar justa causa para a intervenção estatal, ou se houve violação de direitos fundamentais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 280 de repercussão geral (RE 603.616/RO), firmou entendimento de que a validade da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial depende da existência de fundadas razões que indiquem situação flagrancial.

4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da busca, com base em elementos concretos como o comportamento suspeito do recorrente, que estava em local conhecido por intensa atividade de tráfico de drogas e gritou um aviso ao notar a presença policial. A abordagem resultou na apreensão de drogas, confirmando as fundadas suspeitas dos policiais.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal pode ser realizada com base em fundadas razões que indiquem a prática de crimes, sendo desnecessário o mandado judicial em situações de flagrante delito (art. 244 do CPP).

6. A revisão dos elementos fáticos que levaram à validação da busca pela instância de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ, que impede o reexame de provas no recurso especial.

7. A decisão das instâncias inferiores está em sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado, o que justifica a aplicação da Súmula 83/STJ, que determina o desprovimento de recurso especial quando a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RE CURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.480.664/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, por ausência de comprovação do dolo em traficar.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo (Id n°. 17886446).

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante, veja:

EVANDRO GOMES DE SOUZA, narra:
“que participou da prisão em flagrante delito do acusado, que na data dos fatos receberam denúncia de um morador da folha 33 acerca de uma ocorrência de tráfico de drogas, tendo sido repassadas as características do suposto criminoso, que na posse de tais informações, se dirigiram ao local e identificaram o acusado com as mesmas características recebidas. Que ao realizarem abordagem, foi encontrado com o acusado uma quantia de aproximadamente R$ 200,00 reais em valores trocados, e que após indagações sobre a origem de tais valores, o acusado não soube explicar e começou a demonstrar nervosismo e confessou que se tratava de dinheiro proveniente da venda de drogas. Que não se recorda se foi encontrado drogas na busca pessoal, uma vez que teria sido feita por outro policial, mas se recorda que foram encontradas drogas na residência do acusado. Que foram até a residência do acusado com a autorização para pegar sua documentação e fazer a busca por drogas e que o mesmo colaborou para indicar onde estavam os entorpecentes. Que foram encontrados também apetrechos para embalagem em sua residência, e que na ocasião, o acusado se mostrou bastante arrependido e justificou que estava precisando de dinheiro. Que o acusado foi colaborativo e auxiliou na localização dos entorpecentes.”

KALEBE SILVA ANDRADE:
“Que também é policial militar e receberam uma informação sobre a suposta ocorrência de tráfico de drogas na folha 35, próximo a uma igreja, tendo sido repassadas as características do sujeito. Ato contínuo, em patrulhamento, afirma que fizeram a abordagem do acusado no local declinado pelo denunciante, e que o acusado aparentou bastante nervosismo após ser indagado sobre a origem da quantia em dinheiro encontrada em sua posse. Continua narrando que, após indagações, o acusado acabou confessando que o dinheiro era proveniente da venda de drogas, e que tinha uma quantidade de entorpecentes em sua residência. Diante da informação, a testemunha afirma que se deslocaram até a residência do acusado, que ficava a aproximadamente 100 metros do local da abordagem, e que lá foram encontradas as drogas já embaladas e prontas para venda, ressaltando que tiveram autorização do acusado para o ingresso na mesma. Em continuidade de seu depoimento, a testemunha narra que o acusado alegou que diante da falta de emprego, acabou incorrendo no crime. Narra também que na época dos fatos ainda não existia a recomendação do Ministério Público para que as buscas em domicílios fossem gravadas.”

Colaciono julgado no sentido de dar validade aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante.

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESA EM FLAGRANTE COM PETECAS DE MACONHA E COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, OS QUAIS RELATARAM TAMBÉM A TENTATIVA DE SUBORNO SOFRIDA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO APREENDIDA, A QUAL TERIA SIDO OFERECIDA À GUARNIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A autoria e materialidade estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as petecas encontradas em poder da recorrente eram das substâncias conhecidas como “maconha” e “cocaína”. No mais, foi apreendido também a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais em espécie, dinheiro esse que teria sido oferecido aos policiais militares pela recorrente, para não ser presa em flagrante delito. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo confirma a versão da acusação. Os policiais relataram que receberam
notitia criminis
do “disk denúncia”, informando que no endereço da apelante se desenvolvia o comércio ilegal de drogas. Ao se dirigirem ao local, os militares relataram que se depararam com razoável quantidade de maconha e “oxi” escondida em um guarda-roupa. As testemunhas afirmaram que no momento da abordagem o nacional Dailson, responsável pelo abastecimento de drogas na comunidade, se evadiu do local. Em ato contínuo, a recorrente teria oferecido a quantia de cinco mil reais para não ser presa, incorrendo, assim, também no crime de corrupção ativa.
Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
Condenação mantida. Recurso de apelação conhecido e
improvido
. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800680-92.2022.8.14.0105 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023)

Ademais, embora o Apelante tenha negado em juízo os fatos a si atribuídos, argumentando que a droga encontrada consigo destinava-se ao seu consumo pessoal, encontra-se totalmente isolada pelo conjunto probatório, inclusive conflitante com o próprio depoimento da testemunha de defesa Hildebrando Pereira de Abreu, quando aduziu que Hildebrando Pereira de Abreu, quando declarou que não se recorda que o Antônio Lazaro era usuário de drogas.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e pelos mesmos fundamentos não há como acolher o pedido de desclassificação do crime disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Passo a analise do pedido alternativo referente a redução da pena base no patamar de 1/6, por alegar que apenas uma circunstância judicial fora valorada desfavoravelmente, pleiteando que a reprimenda inicial ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com as devidas reduções da pena nas fases seguintes de sua dosimetria.

Da aplicação da pena, o Magistrado assim fundamentou:

“Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão, sendo 05 (cinco) anos de pena base e 01 (um) ano e 08 (oito) meses pela natureza da substância apreendida, calculada à base de 1/6 (um sexto) da amplitude penal prevista para o crime de tráfico, e a 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Diante disso, mantenho a pena no patamar fixado acima.

Na terceira fase da dosimetria, está presente causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, a qual aplico na fração máxima de 2/3 (um meio), pois o imputado é primário, tem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, a sanção resulta em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas.

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Com base no art. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração a pena aplicada acima (02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão), a natureza e quantidade da droga apreendida e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto.”

Como se percebe, o Magistrado observou todas as fases da dosimetria da pena, restando após a terceira fase de aplicação em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, razão pela qual resta inviável a redução da reprimenda em qualquer fase, pois justa, proporcional e razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para

manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2025